Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736235-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RENAN TORRES JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: RENAN TORRES AGRAVADO: ALEX AVILA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RENAN TORRES JÚNIOR (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714906-92.2022.8.07.0007 proposta pela ora agravante em desfavor de ALEX AVILA SANTOS, determinou que o processo permaneça suspenso até o julgamento do agravo anteriormente interposto pelo agravante, nos seguintes termos (ID 245506397 e ID do processo de origem): ID 245506397: Cuida-se de pedido de substituição da penhora formulado pelo executado ao ID 243788919, oportunidade em que indicou outro imóvel em substituição à constrição judicialmente efetivada sobre o bem situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Intimado, o exequente manifestou-se contrariamente à substituição. A constrição, como se extrai dos autos, foi regularmente realizada e se encontra amparada por decisão judicial que manteve sua higidez, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça, ao apreciar pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000. Naquela oportunidade, o relator consignou expressamente que: "há bem penhorado nos autos da execução, que é suficiente para a quitação da dívida [...] a penhora permanece hígida [...] não se justifica a determinação de indicação de novos bens passíveis de penhora, uma vez que poderia acarretar excesso". Ademais, há nos autos a suspensão do feito em razão do agravo de instrumento interposto, o qual foi recebido com efeito suspensivo, conforme decisão juntada aos autos, encontrando-se o processo regularmente suspenso até o julgamento definitivo do recurso. Nesse contexto, tendo em vista a higidez da penhora já efetivada, a inexistência de vícios que justifiquem sua substituição, bem como a ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto ao executado com a manutenção da constrição — nos termos do art. 847, §1o, do CPC —, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico suficiente para acolhimento do pedido de substituição da penhora. Assim sendo, mantenho a penhora anteriormente realizada, e determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000. Intimem-se. Cumpra-se. ID 247003581 Por ora, aguarde-se o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 75599319), informa que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, chácara 67, lote 17. Menciona que foram opostos embargos de terceiros, que não foram acolhidos conforme julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Argumenta que, mesmo após a reforma da sentença nos embargos de terceiro, o juízo de origem manteve a suspensão das medidas constritivas e determinou a indicação de novos bens à penhora, sob pena de suspensão do processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, III, do CPC. Informa que interpôs Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000, que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que exigia a indicação de novos bens, reconhecendo a suficiência da penhora anteriormente realizada. Noticia que requereu ao juízo de origem o prosseguimento dos atos executivos, todavia, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0721120-18.2025.8.07.0000. Impugna a decisão agravada por entender que não há relação de prejudicialidade entre o processo executivo e o agravo pendente de julgamento, e que a manutenção da suspensão da execução representa retrocesso e afronta aos princípios da celeridade e efetividade processual. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a retomada imediata do processo executivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 75599407). É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, verifico que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. André dos Santos Barreiro apresentou embargos de terceiro, autos de n.o0727009-97.2023.8.07.0007. Com fulcro no art. 678 do CPC houve a suspensão da execução, no que se refere aos direitos aquisitivos penhorados, conforme decisão de ID 65333410, do referido processo. Os embargos de terceiros foram julgados procedentes para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos, conforme sentença de ID 65333454 dos autos de n.o 0727009-97.2023.8.07.0007. O embargado/credor interpôs recurso de apelação, que foi provido para julgar improcedentes os embargos de terceiros, conforme acórdão de ID 69032094, do processo de n. o 0727009-97.2023.8.07.0007. O juízo de origem determinou que o agravante indicasse novo bem à penhora, sob pena de arquivamento dos autos e início do prazo prescricional. O agravante interpôs o agravo de instrumento de n.o 0721120-18.2025.8.07.0000 para suspender a decisão que determinou a indicação de novo bem à penhora. Naquele feito, consta que havia cautela do credor em requerer o prosseguimento da execução até o julgamento do recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que pendia o julgamento dos embargos de declaração. O recurso de apelação foi provido para julgar improcedentes os embargos de terceiros (autos de n.o 0727009-97.2023.8.07.0007), além disso, os embargos de declaração apresentados contra o acórdão da 5a Turma Cível foram rejeitados, conforme acórdão prolatado em 04/06/2025. Desse modo, permanece hígida a penhora efetivada, embora esteja pendente de julgamento o recurso especial. Todavia, o recurso especial não tem efeito suspensivo, conforme prevê o art. 1.029, § 5o, do CPC. Desse modo, neste momento processual, verifico que foi mantida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 67, Lote 17. Verifica-se, ainda, que no Agravo de Instrumento no 0721120-18.2025.8.07.0000, esta Relatora deferiu a liminar postulada para suspender os efeitos da decisão que exigia a indicação de novos bens à penhora. Isso porque, naquele momento processual, era opção do credor aguardar o julgamento do recurso pelo tribunal acerca dos embargos de terceiro, antes de dar continuidade aos atos constritivos. Importa esclarecer, ainda, que tal decisão liminar teve por escopo apenas impedir que o credor fosse compelido a indicar novo bem à penhora. Com efeito, reformada a sentença nos embargos de terceiro, as medidas constritivas anteriormente suspensas devem ser restabelecidas, especialmente quando não há recurso que impeça o prosseguimento da execução em relação ao imóvel penhorado. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o juízo a quo deve apreciar o pedido de prosseguimento dos atos constritivos formulado pelo credor, uma vez que o pedido liminar deferido no AI n.o 0721120-18.2025.8.07.0000 somente obstou a necessidade de o agravante indicar novos bens penhorados, contudo, não impede que seja dado prosseguimento à execução em relação ao imóvel anteriormente penhorado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo aprecie o pedido de prosseguimento da execução formulado pelo credor. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora